Tribunal: STF
Processo: RE 632046
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
VENCIMENTOS – REPOSIÇÃO DO PODER AQUISITIVO – LEI Nº 11.722/95 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRECEDENTE. Conforme decidido no Recurso Extraordinário nº 255.858-3, é inconstitucional o artigo 2º e a expressão “retroagindo os efeitos do disposto no artigo 1º, a 1º de fevereiro de 1995”, constante do artigo 7º, ambos da Lei nº 11.722/95.